Tribunal: STF
Processo: ARE 1329311
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região, assim ementado (eDOC 6, p. 99):
    “TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE DÉBITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
    I - Apelação interposta à Sentença que julgou Improcedente a Pretensão de inclusão, no Programa Especial de Regularização Tributária, instituído pela Medida Provisória nº 783/2017, do débito de que trata a Execução de Título Extrajudicial nº 0021148-76.2007.4.05.8300, cuja última atualização corresponde ao montante de R$ 426.832,59. 
    II - " a execução de título extrajudicial (processo nº 0021148-76.2007.4.05.8300), que tramitou na 1ª Vara Federal desta Seção Judiciária, foi proposta pela União por meio da Procuradoria da União, e não da Procuradoria da Fazenda Nacional, em desfavor de Amaro Rufino da Silva Filho, objetivando a cobrança de débito resultante de acórdão do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 91/2003 - Ata nº 02/2003), sem notícia de inscrição em Dívida Ativa da União (...) "extrai-se do art. 1º da MP 783/2017 que o Programa de Regularização em questão não alcança todo e qualquer débito da União, sob a responsabilidade de qualquer órgão do aludido ente público, tratando-se de benefício instituído tão somente no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, alcançando, por óbvio, apenas os débitos que se encontrem sob a sua égide, e não de outro órgão federal (...)" (excerto da Sentença) 
    III - Desprovimento da Apelação.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao § 2º do art. 1º da MP 783/17 restringiu inconstitucionalmente os débitos passíveis de inclusão no programa de recuperação fiscal instituído pela referida MP apenas aos débitos não-tributários administrados pela RFB e PGFN. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 6, p. 161).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da apelação, o Colegiado local asseverou o seguinte (eDOC 6, p. 84):
    “De fato, a parte autora pretende ver incluído no Programa de Regularização instituído pela MP 783/2017 débito que, pelo que consta dos autos, não se encontra inscrito em Dívida Ativa da União e que não se encontra sob a gestão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
    Ao contrário, trata-se de débito oriundo de acórdão do Tribunal de Contas da União, executado pela União, por meio da Procuradoria da União, e não pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com base no aludido acórdão, e não em hipotética Certidão de Dívida Ativa - CDA. 
    Nesse contexto, constato que a execução de título extrajudicial (processo nº 0021148-76.2007.4.05.8300), que tramitou na 1ª Vara Federal desta Seção Judiciária, foi proposta pela União por meio da Procuradoria da União, e não da Procuradoria da Fazenda Nacional, em desfavor de Amaro Rufino da Silva Filho, objetivando a cobrança de débito resultante de acórdão do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 91/2003 - Ata nº 02/2003), sem notícia de inscrição em Dívida Ativa da União. 
    Ora, extrai-se do art. 1º da MP 783/2017 que o Programa de Regularização em questão não alcança todo e qualquer débito da União, sob a responsabilidade de qualquer órgão do aludido ente público, tratando-se de benefício instituído tão somente no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, alcançando, por óbvio, apenas os débitos que se encontrem sob a sua égide, e não de outro órgão federal. 
    Corrobora esse entendimento o art. 3º da MP ao preconizar que "no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que aderir ao PERT poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1 º , inscritos em Dívida Ativa da União, da seguinte forma (...)". 
    Portanto, a própria MP pressupõe que, no âmbito da PGFN, os débitos a serem liquidados por meio do Programa de Regularização estejam inscritos em Dívida Ativa. 
    A parte autora, no entanto, não demonstrou que seu débito esteja inscrito em Dívida Ativa da União e que esteja sendo objeto de cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ao contrário: noticia execução de título extrajudicial promovida pela União por meio de órgão diverso, a Procuradoria da União, pelo que nada nos autos indica que o débito que se pretende incluir no Programa de Regularização esteja sob a gestão da PGFN." 
    Com efeito, o Programa de Regularização não alcança todo valor devido à União, sob a responsabilidade de qualquer Órgão do Ente Federal. Trata-se de Benefício instituído apenas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, isto é, abrange apenas os débitos que se encontrem sob a sua responsabilidade, e não de outro Órgão Federal.” 
    Verifico, desde logo, que quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Nesse mesmo sentido, observo que a discussão acerca da inclusão do débito da parte recorrente em programa de regularização tributária demanda necessariamente a análise de ato normativo infraconstitucional (MP 783/2017), providência inviável em sede de apelo extremo. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a’ e “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente